Tribunal: TCU
Processo: 000.145/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão relativo à tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração face ao Acórdão 8501/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU; 9.2. reformar o Acórdão 8501/2024-TCU-Primeira Câmara , tornando insubsistentes seus itens 9.2 e 9.3; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 19 da mesma Lei, julgar irregulares as contas de Econômica Farma Ltda. e de Daniel Custodio Junior, condenando-os, solidariamente , ao pagamento dos débitos a seguir especificados, atualizados monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados desde a data da ocorrência indicada até sua efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 03/11/2014 26,73 03/11/2014 36,00 28/11/2014 24,00 28/11/2014 27,54 14/01/2015 51,12 14/01/2015 25,20 09/02/2015 30,00 10/02/2015 26,73 03/03/2015 26,73 04/03/2015 44,40 02/04/2015 9,60 05/05/2015 59,37 05/05/2015 27,54 12/06/2015 25,20 12/06/2015 39,33 08/07/2015 54,60 08/07/2015 40,50 05/08/2015 64,89 05/08/2015 85,50 31/08/2015 72,30 01/09/2015 77,85 14/10/2015 104,70 15/10/2015 64,89 30/10/2015 135,30 05/11/2015 76,28 18/12/2015 141,57 18/12/2015 49,80 21/01/2016 116,01 21/01/2016 54,00 17/02/2016 124,50 17/02/2016 53,10 09/03/2016 173,70 09/03/2016 117,99 30/06/2016 27,60 03/08/2016 18,00 09/09/2016 13,50 09/09/2016 9,60 30/09/2016 27,60 29/11/2016 13,50 01/12/2016 32,40 20/02/2017 7,02 20/02/2017 18,00 09/03/2017 5.179,80 09/03/2017 1.060,02 04/04/2017 891,54 04/04/2017 10.854,30 16/05/2017 12.635,50 16/05/2017 940,68 16/06/2017 947,70 16/06/2017 19,80 16/06/2017 12.087,00 29/06/2017 9,90 29/06/2017 13.769,70 29/06/2017 858,02 27/07/2017 106,20 27/07/2017 1.234,08 27/07/2017 11.850,40 21/08/2017 13.702,80 21/08/2017 1.233,90 21/08/2017 13,50 21/08/2017 79,65 22/09/2017 1.607,58 22/09/2017 7,80 22/09/2017 23.924,20 22/09/2017 13,50 20/10/2017 13,50 20/10/2017 2.190,22 20/10/2017 21.838,10 15/12/2017 23.182,10 15/12/2017 1,80 16/12/2017 2.056,86 16/12/2017 39,06 16/12/2017 2.421,90 16/12/2017 13,50 18/12/2017 36,90 18/12/2017 25.315,70 06/02/2018 2.485,08 06/02/2018 22.804,10 02/03/2018 9,90 02/03/2018 21.085,30 02/03/2018 1.965,60 02/04/2018 2.077,92 02/04/2018 21.385,20 03/05/2018 19,55 03/05/2018 2.386,80 04/05/2018 22.460,40 04/05/2018 178,60 04/06/2018 24.118,20 04/06/2018 58,00 04/06/2018 2.506,14 10/07/2018 13.990,20 10/07/2018 3,00 10/07/2018 1.972,62 01/08/2018 68,10 01/08/2018 2.106,00 01/08/2018 2,16 01/08/2018 17.580,30 17/09/2018 78,30 17/09/2018 2,16 17/09/2018 17.826,90 17/09/2018 2.365,50 10/10/2018 13,50 10/10/2018 56,10 10/10/2018 19.767,00 10/10/2018 2.695,30 29/10/2018 2.400,84 29/10/2018 13,50 29/10/2018 15.806,10 29/10/2018 24,90 05/12/2018 9,30 05/12/2018 2.281,50 05/12/2018 15.646,50 27/12/2018 2.211,30 27/12/2018 13.960,80 12/02/2019 92,10 12/02/2019 13.105,80 12/02/2019 2.056,86 08/03/2019 2,16 08/03/2019 15.027,90 08/03/2019 2.126,52 08/03/2019 22,50 9.4. aplicar à Econômica Farma Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar o pagamento da importância devida em até 120 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e ao Fundo Nacional de Saúde.